Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727262-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MARCOS RAMALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Distrito Federal impugna a Decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual acolheu os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, reconhecendo a existência de crédito em favor do agravado. Sustenta, para tanto, a possibilidade de compensação dos valores devidos decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Collor com os reajustes de vencimentos posteriores, a qual foi reconhecida pelo Juízo de origem. Ressalta, ainda, que a referida compensação acarreta a inexistência de saldo em favor do exequente, ora agravado. Entretanto, o Juízo de origem reconheceu a existência de saldo em seu favor no valor de R$ 117,14 (cento e dezessete reais e quatorze centavos). Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor e, inclusive, do pagamento da quantia estabelecida como devida, é prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença. Assim, devida a suspensão do feito principal até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento de Sentença até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator